Tribunal: STF
Processo: HC 241125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 
N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ozael da Costa Fernandes e José Policarpo Dantas Neto, advogados, em 9.5.2024, em benefício de R F do V, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2024, dado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 870.121/PB, para não conhecer do habeas corpus.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado, em 15.8.2012, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Sousa/PB, na Ação Penal 
n. 037.2007.004.041-7, à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro majorado porque praticado contra enteada (art. 213 c/c inc. II d art. 226, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia, apresentada, em 3.9.2007, pelo Ministério Público da Paraíba:



    “Consta do Inquérito Policial em apenso que no dia mês de julho do corrente ano, em dias diferentes e em horários não apurados, no Sítio Itans, zona rural de São José da Lagoa Tapada, o acusado forçou a menor A P de O (fls. 05) a praticar atos libidinosos com o mesmo mediante forte violência.



    Segundo se apurou, o acusado, padrasto da vítima, aproveitava-se dos momentos em que a vítima encontava-se sozinha para constrangê-la, mediante ameaçã de morte, a praticar atos libidinosos com o mesmo; fato que se repetiu por várias vezes.



    De acordo com o relatório da Autoridade Policial, o depoimento da vítima (fls. 05) foi bastante contundente e coeso. A testemunha E M de S (fls. 13) relatou o dia em que P chegou à noite em sua casa, pediu para dormir e contou-lhe que o acusado tentara lhe violentar. E. contou ainda que o padrasto de P tinha bastante ciúmes da mesma e não queria que ela namorasse. A mãe da vítima (fls. 17) confirmou em seu depoimento que a sua filha, em várias ocasiões, teria ficado sozinha na companhia do acusado.



    O acusado, por usa vez, nega as acusações que lhe são feitas afirmando que sempre teve bom relacionamento com a vítima” (fl. 2, e-doc. 7).



     Ao julgar o apelo criminal interposto pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso, mantida a sentença condenatória pelos seus exatos fundamentos. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO. 
Art. 213 c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. Agente padrasto da vítima. Condenação. irresignação defensiva visando a absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade irrefragáveis. Elementos probatórios suficientes para sustentar o édito condenatório. Palavra da Vítima. Preponderância. Recurso conhecido e desprovido. - Restando evidenciado nos autos que o réu, mediante grave ameaça, constrangeu a sua enteada, de 16 anos de idade, a permitir que com ele se praticasse atos libidinosos, consubstanciadas estão a materialidade e autoria delitivas do crime de estupro, majorado em razão de o agente ser padrasto da vítima – art. 213 c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. – Frise-se, ademais, que se tratando de crime contra a dignidade sexual, cometido na clandestinidade,não havendo qualquer indício de que a imputação seja criação mental movida por interesse escuso, a palavra da ofendida, corroborada pela prova testemunhal, autoriza a condenação” (fl. 1, e-doc. 5).



      3. Em sessão virtual de julgamento de 9.10.2023 a 16.10.2023, o Tribunal Pleno do Tribunal paraibano julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0812639-23.2023.8.15.0000, interposta pela atual defesa técnica do paciente, em julgado com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Antes das alterações introduzidas pela Lei n. 11.719/08, era imprescindível a intimação do advogado para a apresentação da defesa prévia, sendo o efetivo oferecimento desta peça processual uma faculdade da Defesa. No processo penal, o princípio geral vigente é o de que somente será declarado nulo, quando há efetiva demonstração de prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (fl. 2, e-doc. 8).



     4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 870.121/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2023, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a ação pelos fundamentos de fls. 1-2, e-doc. 10. Levando em conta pedido de reconsideração da defesa sob alegação de análise de ato coator diverso do apontado, em 15.4.2024, o Relator deu provimento ao agravo regimental interposto, mas não conheceu do habeas corpus, pelas seguintes razões:



    “Assiste razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão e passo ao julgamento do mérito. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, como incurso no art. 213 c/c 226, I, do Código Penal. (...)



    Com efeito, recorda-se que, nos termos do Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 



    Assim posta a questão, constata-se que, in casu, embora tenha a defesa sido devidamente intimada, não apresentado defesa prévia, manifestou-se por escrito nos autos, bem como nas audiências, tendo apresentado recurso de apelação e sido assegurada a produção de provas. Consequentemente, não se vislumbra cerceamento de defesa. 



    Ressalte-se que, antes da sistemática introduzida pela Lei 
n. 11.719/08, a apresentação da defesa prévia não era obrigatória e inseria-se no campo da estratégia de defesa oferecê-la ou não, razão pela qual a sua ausência somente representava nulidade absoluta se comprovada a existência de prejuízo ao réu, hipótese que não se configura nos autos. (...)



    De toda forma, consoante ressaltado no acórdão da origem, houve a passagem de mais de 10 anos entre o trânsito em julgado da condenação e a propositura da revisão criminal, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica” 
(fls. 1-6, e-doc. 12).



    5. Na presente impetração, a defesa suscita nulidade absoluta do decreto condenatório do paciente, por clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao não ter sido oportunizado, à época, a apresentação de defesa prévia. Alega, assim, que “o processo que resultou em sua condenação está eivado por uma nulidade absoluta, qual seja, a ausência de defesa prévia (hodiernamente, Resposta à Acusação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas tão somente as testemunhas arroladas na denúncia, inexistindo a oitiva de qualquer testemunha de defesa do paciente, em manifesto e evidente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, resultando em sua condenação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o processo de origem teve início anteriormente à Lei 11.719/2008, de modo que o interrogatório do paciente foi o primeiro ato do processo, sendo executado em 21/11/2007, havendo a audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas ocorrido posteriormente” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Assinala que “a defesa técnica do paciente – patrocinada por causídico diverso dos imperantes deste remédio heroico – deixou transcorrer o prazo para a apresentação da defesa prévia e o processo transcorreu sem a sua apresentação nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve a intimação do paciente para constituir novo advogado em razão do decurso do prazo de sua defesa técnica para apresentação da defesa prévia para que pudesse apresentar sua defesa e arrolar suas testemunhas e confirmar sua versão de negativa de autoria” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a nulidade presente nos autos, contudo, é de natureza absoluta, independentemente de prejuízo às partes, podendo ser arguida a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado”, tendo ficado o paciente impossibilitado de apresentar as suas testemunhas para confirmar a tese da defesa (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “o paciente, por ser pessoa leiga, acreditava que sua defesa prévia tinha sido feita e que suas testemunhas aptas a confirmarem sua negativa de autoria teriam sido intimadas para comparecerem em Juízo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Entende que “as manifestações posteriores apresentadas pela defesa do paciente, tal como alegações finais e razões de recurso de apelação jamais poderão ser interpretadas como defesa prévia, posto que não são peças que oportunizam a apresentação de testemunhas e ocorreram após a instrução processual” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se liminarmente a suspensão da execução da pena do paciente; no mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para anular o processo nº 0004041-29.2007.8.15.0371 desde a intimação para apresentação da defesa prévia, possibilitando o paciente constituir causídico para apresentar a Resposta à Acusação e arrolar suas testemunhas de defesa” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, sob alegado cerceamento de defesa, a decretação de nulidade de atos processuais que resultaram na condenação do paciente, na Ação Penal n. 037.2007.004.041-7, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Sousa/PB, à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro praticado contra a sua enteada. 



    Sobre a nulidade suscitada, ficou consignado pelo juízo de primeira instância:



    “Cumpre observar, de logo, a regularidade processual, tendo o presente feito sido instruído com observância às determinações legais, isento de vícios ou nulidades, sem falhas a sanar. Igualmente foram respeitados os princípios do contraditório (...) sucessivamente, o acusado foi defendido por dois advogados, os quais foram intimados da realização de todos os atos processuais. Tendo, então, plenas condições de definirem e concretizarem as estratégias defensivas.



    A Defensoria Pública tutelou o acusado em audiência de interrogatório, oportunidade em [que] fora intimada para apresentação de Defesa Prévia (fl .33), não a fazendo.



    Tal prática, a meu ver, não causou prejuízo a qualquer direito do increpado” (fl. 3, e-doc. 4 – grifei).



    No mesmo sentido, assentou o Tribunal estadual ao julgar a revisão criminal:



    “Alega o requerente a nulidade do processo por deficiência de defesa, sustentando que em face da desídia do advogado do réu em não apresentar a Defesa Preliminar, deveria ter sido nomeado Defensor Público para tal fim, o que não ocorreu, restando prejudicada sua defesa técnica e gerando nulidade absoluta. 



    No entanto, sem razão. 



    Analisando o caderno processual, extrai-se que o causídico então constituído pelo réu esteve presente, nas várias audiências 
(id. 21589261, pág. 99; id. 21589261, pág. 107; id. 21589261, págs. 114/119), nas diversas oportunidades em que apresentou manifestação escrita (id. 21589261, pág. 129/130 e id. 21589261, pág. 143/144) e no recurso de Apelação (id. 21589261, pág. 166 e 172/173), demonstrando que agiu diligentemente, praticando todos os atos processuais necessários à Defesa do acusado, como se depreende dos autos. 



    De início, importante consignar que o rito processual seguido à época da tramitação da ação penal do Revisionando, era anterior às alterações trazidas pela Lei n. 11.719/08 e, à época, era pacífico o entendimento de que, a falta de apresentação de defesa prévia e de alegações finais, por omissão do defensor constituído, não enseja, por si só, a nulidade do processo, em virtude de o réu poder defender-se em outras oportunidades, como na contrariedade ao libelo e em plenário de julgamento. Aliás, a oferta da defesa prévia era facultativa, eis que poderia ser estratégia da Defesa pronunciar-se apenas nas Alegações Finais.



    Com efeito, antes das alterações introduzidas pela lei acima referida, o que era obrigatório era a intimação do advogado para a apresentação da defesa prévia, sendo o efetivo oferecimento desta peça processual uma faculdade da Defesa. Vejam-se os arts. 395 e 396 do CPP, antes das alterações operadas em 2008: 



    CPP. Art. 395. O réu ou seu defensor poderá, logo após o interrogatório ou no prazo de 03 dias, oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. 



    Art. 396. Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da acusação ser ouvidas em primeiro lugar. 



    No caso sub judice, constata-se que o defensor do Revisionando foi devidamente intimado para a apresentação da defesa prévia (id. 21589261 – Pág. 39), não tendo, contudo, se manifestado no prazo legal (Certidões de id 21589261 - Pág. 40).



    (...)



    Assim, inexiste nulidade a ser declarada diante do não oferecimento da citada peça processual. 



    Outrossim, como sabido, é imperiosa a demonstração de prejuízo para que eventual nulidade seja reconhecida, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    Como bem ressaltou o a Procuradoria de Justiça em seu Parecer:



    […] Com efeito, é perceptível que, quando da audiência de interrogatório do requerente (Id Num 21589261, páginas 37/39), o advogado constituído ficou intimado para apresentar a defesa prévia no prazo legal. O requerente e seu advogado constituído tiveram, nas várias audiências que se fizeram presentes (Id Num 21589261, página 99; Id Num 21589261, página 107; Id Num 21589261, páginas 114/119) e nas diversas oportunidades em que apresentaram manifestação escrita (Id Num 21589261, páginas 129/130 e Id Num 21589261, páginas 143/144), inclusive recurso de Apelação (Id Num 21589261, páginas 166 e 172/173), possibilidade de apresentarem questionamentos e provas, não sendo possível, nesse momento processual alegar nulidade, pois não houve cerceamento da defesa e nem qualquer prejuízo ao réu, o qual compareceu a todos os atos processuais, sendo citado e intimado e se fazendo presente acompanhado sempre por advogado particular. Participou da audiência de instrução e julgamento, foi interrogado, apresentou razões finais em memoriais e apelou sem nada alegar quanto ao suposto cerceamento de defesa diante da ausência de apresentação da defesa prévia, apesar de devidamente intimado para apresentar, ou seja, deixou para arguir a nulidade apenas na Revisão Criminal, quase 10 anos depois da prolatação da sentença condenatória, situação típica do instituto da ‘nulidade algibeira’, o que é inadmissível de acolhimento dessa nulidade neste momento processual, sobe pena de violação ao princípio da boa-fé processual. Portanto, sendo as nulidades sujeitas à preclusão, consoante entendimento pacificado em nossos Tribunais, deveria a defesa ter suscitado a invalidade do ato em momento processual oportuno, o que não ocorreu no caso. Por sua vez, é cediço, que vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563, do CPP. Dessa forma, como não houve qualquer prejuízo à defesa, não há qualquer nulidade a ser declarada.[…] (id 22623312 - Págs. 02/03)” (fls. 4-7, e-doc. 8 – grifei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal:



    “Assim posta a questão, constata-se que, in casu, embora tenha a defesa sido devidamente intimada, não apresentado defesa prévia, manifestou-se por escrito nos autos, bem como nas audiências, tendo apresentado recurso de apelação e sido assegurada a produção de provas. Consequentemente, não se vislumbra cerceamento de defesa. 



    Ressalte-se que, antes da sistemática introduzida pela Lei 
n. 11.719/08, a apresentação da defesa prévia não era obrigatória e inseria-se no campo da estratégia de defesa oferecê-la ou não, razão pela qual a sua ausência somente representava nulidade absoluta se comprovada a existência de prejuízo ao réu, hipótese que não se configura nos autos.



    (...)



    De toda forma, consoante ressaltado no acórdão da origem, houve a passagem de mais de 10 anos entre o trânsito em julgado da condenação e a propositura da revisão criminal, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica” 
(fls. 4-6, e-doc. 12 – grifos nossos).



    8. Na espécie em foco, os órgãos judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo” (HC n. 97.413, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.12.2009).



    Conforme esclarecido pelo Desembargador do Tribunal Paraibano, Saulo Henriques de Sá e Benevides, “o causídico então constituído pelo réu esteve presente, nas várias audiências (id. 21589261, pág. 99; id. 21589261, 
pág. 107; id. 21589261, págs. 114/119), nas diversas oportunidades em que apresentou manifestação escrita (id. 21589261, pág. 129/130 e id. 21589261, pág. 143/144) e no recurso de Apelação (id. 21589261, pág. 166 e 172/173), demonstrando que agiu diligentemente, praticando todos os atos processuais necessários à Defesa do acusado, como se depreende dos autos” (fl. 4, e-doc. 8).



    9. Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC n. 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; 
HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC 
n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC 
n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” 
(RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    10. Ademais, sobre a alegada falta de oportunidade ao paciente para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal (redação incluída pela Lei n. 11.719/2008) com o fim de arrolar as testemunhas de defesa, as instâncias antecedentes decidiram de acordo com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria:



    “A simples alegação de que a defesa poderia ter suscitado, já nesta primeira oportunidade, questão de fato relativa à dinâmica do delito, por si só, não satisfaz o requisito legal (art. 563 do CPP) para o reconhecimento da nulidade invocada. Seja porque questões de fato podem ser submetidas ao Juízo e demonstradas durante a instrução criminal, seja porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia’ (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso)” (RHC n. 121.094-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014).



    “HABEAS CORPUS’ – ALEGAÇÃO DE NULIDADES  DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – COMPARECIMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA DESACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS – ATO FACULTATIVO – FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – MERA FACULDADE PROCESSUAL - NULIDADES INEXISTENTES – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 86.943, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.4.2013 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. ATO ANTERIOR À LEI 11.719/08. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é incabível habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que indefere liminar em Tribunal a quo. 2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 3. Encontra-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Inexiste mácula quando o ato foi praticado à luz da normativa processual vigente à época, forte no princípio do tempus regit actum. 5. A ausência de defesa prévia é nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo da defesa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.466-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.5.2016 – grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. DEFESA PRÉVIA. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerada a antiga redação dos arts. 395 e 396 do CPP, vigente à data do ato processual, não há nulidade na falta de apresentação de defesa prévia, se o advogado constituído pelo acusado foi devidamente intimado. O oferecimento da peça defensiva é ônus processual daquele que se acha na condição de réu. 2. No caso, o causídico do recorrente, mesmo intimado para apresentar a defesa prévia, quedou inerte. Opção pela falta de defesa prévia que não deixa de ser uma estratégica forma de defesa: a defesa que se faz por um silêncio conveniente ou intencional. Pelo que não se pode falar em cerceamento do direito de se defender. 3. Recurso desprovido” (RHC n. 105.242, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.11.2010 – grifos nossos).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora